Tribunal: TJDFT
Processo: 0027289-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027289-14.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14522558, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela UNIÃO, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ decidiu que (ID 17570084 ): Conforme informado pela Agravada, na petição de fls. 1.241/1.249e, e confirmado pela Agravante (fls. 1.256/1.257e) o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, em 29.06.2016, proferiu decisão julgando procedente a Reclamação n. 24.467/DF, para invalidar o ato judicial impugnado (Processo n. 027289-14.2015.8.07.00), determinando, por conseguinte, que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios profira outra decisão, como entender de direito, com observância da Súmula Vinculante n. 37, o que indica carência superveniente de interesse recursal. Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XI e XVIII, a, e 255, I, ambos do RISTJ, NÃO CONHEÇO do Agravo e do próprio Recurso Especial, porquanto prejudicados” O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do Tema 1.061 (ID 17570084 ). Ao compulsar os autos, verifica-se, ainda, que a parte recorrente também interpôs Reclamação no Supremo Tribunal Federal (RCL 24.467/DF), a qual foi julgada procedente, em 29.06.2016, para invalidar o acórdão proferido pelo TJDFT, determinando, por conseguinte, que seja proferido novo julgamento. Assim, diante da decisão do STJ que julgou o agravo e o recurso especial prejudicados, em razão da decisão proferida pelo STF na Reclamação 24.467/DF, considerando as limitações de competência desta Presidência, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034